Tribunal: STF
Processo: HC 260267
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.023.756/SP (e-doc. 3).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 27/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de munição). A custódia foi convertida em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, foi impetrado o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente carece de fundamentação idônea e se apoia em elementos frágeis e genéricos. Argumenta que a abordagem policial decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem prévia investigação ou fundada suspeita, e que a posterior entrada na residência ocorreu sem mandado judicial ou justa causa, configurando invasão domiciliar ilícita. Ressalta, ainda, a nulidade do interrogatório informal conduzido pelos agentes, em afronta ao direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como a inobservância da cadeia de custódia dos vestígios apreendidos. Defende que os elementos colhidos não comprovam a traficância, tratando-se de drogas destinadas ao consumo pessoal. Enfatiza que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, além de ser portador do vírus HIV, circunstância que torna o cárcere incompatível com a preservação de sua saúde. Aduz ser desproporcional a medida extrema. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o inquérito policial está em trâmite, tendo havido a dilação do prazo para conclusão das diligências investigativas, por mais 30 dias, em 1º/08/2025 (autos nº 1500211-57.2025.8.26.0560).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, ressaltou a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria. Destacou a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, a presença de petrechos comumente associados ao tráfico de drogas e a apreensão de munição de arma de fogo. Assinalou, ainda, que a forma como se deu a apreensão indica que o paciente buscava drogas na cidade de Cardoso para comercializá-las em Mira Estrela, conforme investigação policial em andamento. Concluiu pela necessidade da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública. Eis os fundamentos consignados:



    “(...) 



    2. Segundo consta dos autos, TEURI BORGES DOS SANTOS foi preso em flagrante por tráfico de drogas, uma vez que havia informação, inclusive investigação em andamento, noticiando que Teuri estaria promovendo venda ilegal de drogas em Mira Estrela. 



    Foram encontradas duas porções de maconha e oito porções de cocaína, embaladas e prontas para vendas, uma porção bruta de cocaína, mais duas porções de crack, além de petrechos destinados a preparo e embalo. 



    Encontrou-se ainda uma munição intacta de calibre 38, uma colher com resquícios de uma substância semelhante a cocaína, operando-se a prisão em flagrante. 



    Embora a primariedade do indiciado, não é crível que a quantia de drogas encontrada fosse destinada ao uso, inclusive porque algumas já estavam embaladas e prontas para venda. A forma como se deu a apreensão, indica que ele buscava as drogas na cidade de Cardoso e comercializava em Mira Estrela, conforme investigação em andamento.



    Não houve ilegalidade na busca domiciliar, uma vez que o próprio indiciado informou onde estava localizada as drogas e permitiu o acesso dos policiais. 



    Em que pese os demais argumentos declinados pela douta defesa de que os pressupostos legais para a prisão preventiva não estão presentes, observo que a prisão do acusado é medida necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista os fortes indícios da prática do crime ora apurado. 



    Vale ressaltar que o fato de o acusado não ostentar maus antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito não impedem a prisão cautelar no caso de acusações como a deste caso concreto.



     Eventuais necessidades especiais do indiciado deverá ser verificada e, se o caso, atendidas na prisão, não constituindo motivo relevante para concessão da liberdade provisória.” (e-doc. 2, p. 217, grifos nossos)



    10. O Tribunal de Justiça e o STJ, no ato apontado como coator, assentaram a inexistência de ilegalidade na imposição da custódia. O ministro relator na Corte superior destacou: 



    “Como se observa, o decreto constritivo atendeu ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e está suficientemente motivado na garantia da ordem pública. Segundo se infere, o paciente foi surpreendido na posse de variada quantidade de droga - 52,38g de crack; 61,03g de cocaína e 86,63g de maconha (e-STJ, fl. 119). 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (e-doc. 3, p. 6; grifos nossos).



    11. As premissas são válidas, no que revelada a gravidade concreta do delito, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. SOLTURA OU CONCESSÃO DE OUTRO BENEFÍCIO INAPLICÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O apontado vício decorrente da supressão da sustentação oral perante a Corte estadual foi alegado apenas na petição de Habeas Corpus dirigida ao Superior Tribunal de Justiça; ou seja, a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. Matéria preclusa. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta imputada aos acusados, evidenciada pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga localizada (4,2 kg de maconha, divididos em quatro pacotes, escondidos no porta-malas do carro apreendido com os pacientes), revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As diretrizes da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, não significam hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. 4. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não há comprovação de que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua genitora. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 199.362-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 214.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 195.919-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. No que se refere às alegações de invasão domiciliar ilícita, de violação ao direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como de inobservância da cadeia de custódia dos vestígios apreendidos, não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem registrou que o paciente foi devidamente advertido acerca do direito ao silêncio quando interrogado perante a autoridade policial, ocasião em que admitiu a posse de drogas para consumo próprio. Ademais, consignou-se no acórdão do Tribunal de Justiça que, antes da abordagem, houve prévio monitoramento do paciente para confirmação de denúncia qualificada de que ele estaria praticando tráfico de drogas entre dois municípios da região, além de ter havido autorização do próprio morador para a realização da busca domiciliar subsequente (e-doc. 3, p. 4).



    14. As questões, à toda evidência, vinculam-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimidas, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria bem como a ausência de ilegalidade das diligências, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    15. Observo, ademais, que o inquérito policial ainda se encontra em andamento, não havendo sequer oferecimento de denúncia em face do paciente. Caberá ao Juízo competente, a partir de eventual acusação formalizada pelo Ministério Público, proceder à devida análise das questões. A pretensão deduzida pelo impetrante traduz, em verdade, indevida “queima de etapas”, incompatível com a organicidade do direito, em especial no âmbito processual.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator